Tribunal: TJDFT
Processo: 0707187-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. ANTES DO ARQUIVAMENTO. NECESSÁRIA. POSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
Não se olvida da possibilidade de o feito ser suspenso/arquivado provisoriamente, nos moldes dos art. 921, inciso III, do CPC. No entanto, certo é que, tal providência judicial demanda a prévia e regular intimação da parte exequente, para que ela tome as medidas que entender pertinente na busca de bens do devedor, e, só após, esgotadas as medidas para encontrar bens, para a devida satisfação da obrigação, poderá o magistrado suspender o feito, no caso de eventual ausência de bens disponíveis e passíveis de penhora.
Agravo conhecido e provido.